Tribunal: TJPA
Processo: 0815170-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815170-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JORNAL O IMPACTO E PUBLICIDADE LTDA

AGRAVADO: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a constrição judicial sobre bens de titularidade da empresa agravante nos autos de cumprimento de sentença, sob alegação de sua ilegitimidade passiva e ausência de vínculo com a empresa executada no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível a constrição judicial de bens pertencentes a empresa que não figura formalmente no polo passivo da execução, sob a alegação de confusão patrimonial ou formação de grupo econômico;
(ii) se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de intimação prévia da empresa agravante;
(iii) se há elementos suficientes nos autos para afastar a presunção de confusão patrimonial em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi fundamentada na necessidade de dilação probatória para análise da eventual confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas envolvidas, especialmente diante da semelhança das atividades e da coincidência de dados em sistemas oficiais.
4. A jurisprudência do STJ admite a constrição de bens de terceiros pertencentes ao mesmo grupo econômico, quando evidenciada, ainda que indiciariamente, a confusão patrimonial ou a interdependência entre as empresas.
5. A instrução processual é necessária para o exercício do contraditório e ampla defesa, não sendo possível afastar a constrição com base apenas em alegações unilaterais.
6. Inexistência de ilegalidade manifesta na decisão agravada, que respeitou os limites do contraditório e apresentou fundamentação suficiente para manutenção da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A constrição judicial de bens de terceiro é admissível, em sede de cumprimento de sentença, quando presentes indícios de confusão patrimonial ou formação de grupo econômico com a parte executada, sendo necessária a dilação probatória para afastar tais indícios.

A ausência de intimação prévia à constrição não configura, por si só, nulidade, quando o terceiro é posteriormente admitido nos autos por meio de embargos ou agravo, assegurando-se-lhe o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 513, §5º, 675, parágrafo único, e 789.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.525.124/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.337.954/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJPA, AI 0809476-67.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO interposto por JORNAL O IMPACTO E PUBLICIDADE LTDA
,
em face de decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.24497383
.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro, ajuizado pelo agravante, sob o argumento de que estaria sofrendo constrição indevida sobre dois bens móveis (motocicletas) de sua propriedade, constrição essa determinada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº 000656-97.2004.8.14.0051), proposta contra a empresa
Jornal O Impacto Ltda – ME
,
pessoa jurídica que, segundo defende, é completamente distinta da embargante.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência nos embargos, sob a justificativa de que haveria indícios de atuação conjunta entre as empresas envolvidas, sugerindo a existência de grupo econômico e eventual confusão patrimonial, o que demandaria dilação probatória para elucidação dos fatos.

Inconformado, o agravante interpôs
Agravo de Instrumento
,
sustentando, em síntese, que a constrição é absolutamente ilegal, pois incide sobre bens de terceiro alheio à relação processual originária. Alega que a decisão de origem extrapola os limites do pedido e viola o disposto no artigo 675, parágrafo único, do CPC, bem como o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, defende que não existe grupo econômico entre as empresas mencionadas, inexistindo qualquer subordinação hierárquica, comunhão de interesses ou confusão patrimonial que pudesse justificar a extensão da execução. Enfatiza que a decisão agravada não indicou elementos concretos que sustentem a suposta confusão patrimonial, limitando-se a meras presunções.

Na decisão monocrática impugnada, este Relator concluiu pela inexistência de elementos suficientes para afastar, de plano, a constrição judicial, uma vez que a situação delineada demanda efetiva dilação probatória. Pontuou-se, ainda, que, à luz do artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens para o adimplemento da obrigação, inclusive no âmbito de grupo econômico, quando assim caracterizado. Dessa forma, foi negado provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (Id. 25060071), alega que não participou da fase de conhecimento do processo originário (Cumprimento de Sentença nº 000656-97.2004.8.14.0051) e que a constrição de seus bens foi determinada sem a sua prévia intimação, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente em desrespeito ao artigo 675, parágrafo único, e artigo 513, §5º, do CPC.

Ademais, afirma que a decisão do juízo de origem se baseou em presunções, sem apresentar elementos objetivos que demonstrem a alegada confusão patrimonial, desvio de finalidade ou qualquer ato de transferência de ativos entre as empresas.

Sustenta, ainda, que os atos executórios extrapolam os limites objetivos do título executivo judicial, porquanto a agravante não figura no polo passivo da execução, sendo, portanto, parte ilegítima para sofrer medidas constritivas.

Ao final, pugna pela
reforma da decisão monocrática
, com a

concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o imediato levantamento das constrições sobre seus bens
,
especificamente sobre os veículos objeto da penhora; e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a consequente extinção da constrição judicial imposta.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 25722818.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio
, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Cinge a controvérsia sobre a legalidade da constrição judicial incidente sobre bens de titularidade da agravante, JORNAL O IMPACTO E PUBLICIDADE LTDA, no bojo do cumprimento de sentença oriundo do processo nº 000656-97.2004.8.14.0051, no qual figuraria como executada, pessoa jurídica distinta, qual seja, o JORNAL O IMPACTO LTDA. – ME.

A tese recursal está assentada na ausência de grupo econômico e confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas mencionadas, com a consequente ilegitimidade da penhora das motocicletas de propriedade da agravante.

Assim, repiso a fundamentação apresentada na decisão agravada, de que,
a priori,
evidencia-se que ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, havendo a necessidade de ser desconstituída a aparente confusão patrimonial entre as distintas pessoas jurídicas; bem como anoto a afinidade das atividades desempenhadas, levando-se em consideração, ainda, que o magistrado de origem ressaltou o seguinte:

“... mormente se observa as anunciadas averbações no RENAJUD calharam quando figuravam os dados da parte executada nos registros do DETRAN, restando forçoso reconhecer que inexiste, neste momento processual, comprovação suficiente da alegada ilicitude da discutida constrição, recomendando-se aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória.”

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO PERTENCENTE AO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DIVERSO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.525.124/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020, destacou-se).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA CONTROLADA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a penhora do faturamento de sociedade empresária, quando, apesar de não constar como principal devedora, integrar grupo econômico da executada, sendo controlada por essa, e houver confusão patrimonial entre as empresas. 2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1337954 RS 2011/0214736-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016).

Nesse sentido, considerando que o feito ainda se encontra em fase inicial, e que o contraditório e a ampla defesa devem ser preservados para uma apuração detalhada, reputo correta a decisão que entendeu pela necessidade de maior robustez probatória antes de deferir a medida liminar.

Desse modo, em face da situação fático-jurídica alegada, anoto que não restaram comprovados os requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como, entendo que a questão submetida no agravo, depende de dilação probatória, incabível nesta sede instrumental.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quando não houver nos autos verossimilhança das alegações da parte em virtude da necessidade de dilação probatória
. Tratando-se de acidente automobilístico, em que a responsabilidade é subjetiva, necessária é a comprovação da culpa do agravante, inviabilizando a concessão dos alimentos provisórios em sede de tutela antecipada.” (TJ-MG - AI: 10000211317417001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO, POR ORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. Para responsabilizar a agravada o feito carece de dilação probatória. Não obstante provada a lesão sofrida pelo demandante e de sua conseqüente incapacidade laboral temporária, o deferimento da tutela antecipada, sem que se estabeleça o contraditório e oportunidade de defesa, anteciparia o juízo de culpabilidade de modo temerário da demandada/agravada, eis que, por ora, não sustentado em prova suficiente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 08094766720208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2021).

A tramitação regular da demanda, com a produção de provas necessárias, resguardará tanto os direitos da agravante quanto o exercício pleno do contraditório pelo agravado.

Ademais, pelos motivos acima mencionados, verifico que também não restou caracterizada a ausência de fundamentação da decisão agravada, uma vez que, apesar de sucinta, trouxe elementos de convicção suficientes acerca dos bens do executado, os quais, igualmente, não se evidenciou terem sido ultrapassados os limites do pedido, tendo em vista que o art. 789 do CPC estabelece que o devedor, inclusive, o que faz parte do mesmo grupo econômico, responde com todos os seus bens, salvo as exceções legais, para garantir a satisfação do crédito. Portanto, os atos executórios são instrumentos indispensáveis para alcançar esse fim, quando o executado não cumpre espontaneamente sua obrigação.

Ante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025